Tribunal: STF
Processo: Rcl 41687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís, em face da decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do Processo 0017639- 50.2019.5.16.0016.
    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.
    Relata que o beneficiário da presente ação ajuizou reclamação trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da empresa MASV - Maranhense Segurança e Vigilância Ltda., a qual restou julgada parcialmente procedente, sendo determinada a intimação da Municipalidade para realizar depósito judicial, no valor de R$ 16.815,29 (dezesseis mil e oitocentos e quinze reais e vinte e nove centavos), dos créditos da empresa reclamada existente junto ao ente municipal.
    Diante disso, alega que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485 e 275.
    Enfatiza que “em face do atual cenário de enfrentamento da pandemia do coronavírus, os diversos entes públicos têm sofrido com a queda na arrecadação, bem como necessitam empregar uma grande quantidade de recursos para o atendimento de tal situação, tendo a referida decisão de bloqueio a possibilidade de acarretar graves consequências ao município de São Luís”. (eDOC 1, p. 2)
    Assevera que “o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios”. (eDOC 1, p. 3)
    Conclui, por fim, que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no art. 100 da Constituição Federal e viola os princípios da separação dos poderes, do contraditório e ampla defesa, do juiz natural, da eficiência da administração pública, da legalidade orçamentária, dentre outros.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como que “seja determinado que se abstenha o juízo da 6º Vara do Trabalho de São Luís (TRT-16) de promover novos bloqueios ou de promover inconstitucionais decisões que mandam que o próprio Município deposite em juízo as verbas públicas – decisões estas que vêm acompanhadas de ameaças financeiras e penais” (eDOC 1, p. 14). No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno), esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    No mesmo sentido desse julgamento, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na ADPF 485, nos seguintes termos:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida.
    (...)
    6. Inicialmente, reputo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. O requerente apontou com clareza os preceitos fundamentais tidos como violados. O requisito da subsidiariedade encontra-se presente, ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados por diversos órgãos da Justiça do Trabalho, em diferentes processos.
    7. Há, ademais, precedente no Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    8. A plausibilidade do direito alegado está demonstrada. Há indícios graves de uma sangria nos cofres públicos do Estado do Amapá, promovida por meio de decisões que, segundo alegado, não asseguram ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, não observam a regra constitucional do precatório e desrespeitam o princípio do juiz natural.
    9. Vale notar, ademais, que não é a primeira vez que esse tipo de situação é submetido ao exame do Supremo, e que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade do bloqueio e do sequestro de verba pública na hipótese. (...)”. (DJe 14.11.2017) 
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada, nos termos da seguinte decisão:
    “O reclamante postulou na inicial uma medida cautelar, pleiteando a constrição de créditos que a 1ª reclamada eventualmente possuísse junto à 2ª reclamada. 
    Tal medida foi indeferida, conforme decisão de fl. 74, tendo em vista a ausência de liquidez e certeza das parcelas vindicadas pelo autor e de prova de que a segunda ré dispusesse de valores pertencentes à primeira reclamada. 
    Em contestação, o 2º reclamado impugnou o referido pleito, aduzindo que o contrato de prestação dos serviços da MASV para o Município findou em 20/01/2019, inexistindo atualmente qualquer contrato em vigor e, consequentemente, créditos a serem pagos à empresa. Porém, não foi juntada qualquer prova dessa alegação. 
    Portanto, é possível que ainda existam créditos da primeira reclamada (MASV) junto ao segundo reclamado (MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS), em razão de contrato de prestação de serviços entre eles firmado, o qual, ainda que findo, como alegado, pode remanescer pendente de pagamento. 
    Sendo assim, a fim de resguardar o resultado útil deste processo, defere-se a medida cautelar postulada, com fulcro no art. 300 e seguintes do CPC/2015, ora determinando a imediata notificação do segundo reclamado (MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS), via mandado, determinando que, no prazo de 10 dias: a) deposite em conta vinculada à disposição deste feito os crédito que eventualmente ainda tenha em seu poder em favor da primeira reclamada (MASV MARANHENSE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - CNPJ: 04.673.864/0001-25), até o limite da quantia que vier a ser arbitrada para esta condenação, ou b) comprove nestes autos, no mesmo prazo, a impossibilidade de cumprimento dessa medida. 
    A inércia do 2º reclamado no prazo estabelecido importará a aplicação das sanções cabíveis (art. 77, IV, e §2º, do CPC)”. (eDOC 6, p. 8-9) 
    Assim, em um primeiro juízo, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de crédito da municipalidade reclamante, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0017639- 50.2019.5.16.0016, em trâmite na Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente